Tribunal: TJMT
Processo: 1029822-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029822-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVANTE), VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 764.628.031-34 (AGRAVADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 95 DO CPC À LUZ DO TEMA 871 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento, na qual o juízo de origem determinou que a exequente antecipasse os
honorários periciais. A agravante sustenta que a determinação viola a tese firmada no Tema n. 871 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete ao devedor arcar com os custos da perícia na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe, na fase de liquidação de sentença, a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 871, estabelece que, na liquidação autônoma de sentença, é do devedor a obrigação de antecipar os honorários periciais.

O fundamento dessa orientação reside no reconhecimento de que, uma vez consolidado judicialmente o direito do credor, o ônus da quantificação do valor devido recai sobre o devedor, que busca limitar ou excluir sua obrigação.

A interpretação literal do artigo 95 do CPC, que impõe à parte requerente ou às partes o adiantamento da perícia, não prevalece diante do precedente qualificado firmado pelo STJ, que possui força vinculante nos termos do artigo 927, III, do CPC.

A exigência de adiantamento pelo credor em liquidação de sentença compromete a efetividade da execução e o equilíbrio entre as partes, impondo-lhe encargo que não lhe compete nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Na liquidação de sentença por arbitramento, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

A interpretação do art. 95 do CPC deve ser harmonizada com o entendimento fixado pelo STJ no Tema 871, que confere à parte devedora a responsabilidade pelo custeio inicial da perícia na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1018463-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025; TJMT,
EDcl
no AI n. 1002807-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029822-63.2025.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes, atribuiu à agravante a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

A
agravante
s
ustenta que essa decisão contraria a sistemática do CPC e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
n.
871, segundo o qual incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais quando se trata de liquidação autônoma.

Argumenta que, como credora que busca apenas a quantificação do crédito já reconhecido em sentença transitada em julgado, não pode ser onerada com despesas que deveriam recair sobre o executado, sob pena de desequilíbrio processual e desestímulo ao adimplemento espontâneo da obrigação.

Defende que a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que c
umpr
e ao devedor arcar com tais valores, mesmo quando a perícia é determinada de ofício.

Alega risco de dano financeiro e atraso na efetiva satisfação do crédito caso seja compelida a adiantar quantia que, ao final, deverá ser suportada pelo sucumbente.

P
ugna pelo
provimento do
R
ecurso para transferir ao executado a responsabilidade pelo pagamento da perícia
.

Efeito suspensivo indeferido (Id 311921888).

O agravado aduz
que a liquidação por arbitramento foi provocada pela própria exequente, razão pela qual se aplica diretamente o artigo 95 do CPC, que impõe a quem requereu a perícia o dever de adiantar os honorários, admitindo rateio apenas quando a prova é determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Afirma que o precedente citado pela agravante não se ajusta ao caso concreto, pois trata de execução com perícia ordenada pelo juízo, situação diversa da presente, em que a exequente iniciou a liquidação.

Ressalta que o adiantamento não implica condenação definitiva em despesas processuais, já que, caso se mantenha a sucumbência do devedor, a agravante poderá reaver os valores pagos, conforme previsão do art. 82, §2o, do CPC.

Acrescenta que inexiste prejuízo irreparável, mas apenas antecipação necessária para o regular andamento da fase de liquidação.

P
leiteia
o não provimento do
A
gravo e a preservação integral da decisão que atribuiu à exequente o encargo inicial dos honorários periciais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na liquidação de sentença por arbitramento, o juízo
a quo
determinou que os honorários periciais fossem adiantados pela exequente/agravante.

Esta alega que a determinação viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 871, segundo o qual, na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais, ainda que a prova tenha sido determinada de ofício.

A controvérsia consiste na definição de quem deve arcar, na fase de liquidação de sentença, com a antecipação da remuneração do perito contábil.

A decisão agravada apoiou-se no artigo 95 do CPC, que dispõe que “
a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”
.

Contudo, a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
R
ecurso repetitivo (Tema n
.
871), consolidou entendimento distinto para a hipótese de liquidação de sentença autônoma
, no sentido de que
incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
,
ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício.

Tal orientação decorre da lógica de que, na fase executiva, já reconhecido o direito creditício, é o devedor quem busca se eximir ou limitar a obrigação reconhecida, devendo, portanto, arcar com as despesas necessárias à sua quantificação, sob pena de impor ônus indevido ao credor que apenas pretende satisfazer seu crédito.

A interpretação restrita do artigo 95 do CPC não prevalece diante da tese fixada pelo STJ, que se sobrepõe por ser precedente qualificado e uniformizador da interpretação da lei federal,
com efeito vinculante para os demais órgãos jurisdicionais (art
igo
927, III, do CPC).

Inclusive, este próprio Tribunal já vem aplicando tal orientação, reconhecendo que o adiantamento dos honorários na liquidação deve recair sobre o executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADOS. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ATRIBUÍDA AO DEVEDOR.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

Saber se a peça recursal atende à exigência de dialeticidade recursal e, no mérito, verificar se a parte agravada detém legitimidade e interesse para executar os honorários sucumbenciais arbitrados após sua destituição, bem como se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na liquidação do julgado deve ser atribuída ao agravado ou à executada.

III. Razões de decidir

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 871, estabelece que, na liquidação autônoma de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

(...)

Na liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
.”
(N.U 1018463-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
PERÍCIA CONTÁBIL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE - ART. 95 DO CPC - APLICABILIDADE RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO - ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA 871/STJ
- ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. O art. 95 do novo CPC prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.
No cumprimento de sentença, onde já fora definido o direito do exequente, incumbirá ao executado arcar com a integralidade dos custos para realização da perícia. Precedentes do STJ - REPETITIVO REsp 1.274.466/SC
. (...).
(N.U 1002807-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

No caso, a agravante
possui

saldo credor
já reconhecido judicialmente, apenas buscando apurar o valor devido. Impor-lhe o pagamento inicial da perícia contraria a
ratio

decidendi
do Tema
n.
871 e compromete o equilíbrio processual, podendo inclusive dificultar a efetividade da
E
xecução.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para determinar que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais seja atribuída ao executado, ora agravado, sem prejuízo de eventual readequação futura conforme o
resultado final
do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025